Tribunal: TJSP
Processo: 1016833-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016833-52.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido relator sorteado, com declaração.
Acórdão com o segundo juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Roberto Mac Cracken
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34.361
APELAÇÃO: 1016833-52.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova
do nexo causal. Necessária prova técnica produzida em juízo.
Recurso não provido.
Irresignada com o teor da sentença de fls.
204/207, que julgou improcedente a ação, condenando a requerente em
custas, despesas e honorários fixados em 15% do valor atribuído a causa,
insurge-se a requerente, pleiteando a reforma da decisão recorrida. Alega que
comprovou o nexo causal entre a falha na prestação de serviços e os danos
causados aos equipamentos, que a responsabilidade da concessionária é
objetiva e defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A apelada apresentou contrarrazões nas fls.
227/236.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A seguradora requerente, em ação regressiva,
aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida,
equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Foram anexados técnicos e orçamentos de fls.
34/82 que trazem informações de que há necessidade de reparos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletroeletrônicos devido a danos provocados por descargas elétricas, bem
como outros documentos relativos ao ocorrido, aviso de sinistro e orçamentos
de conserto e substituição dos aparelhos supostamente danificados.
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, incluindo ainda telas
comprobatórias de sistemas internos da apelada, sem apresentar efetivamente
a causa do dano.
De fato, não constam dos documentos o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos do segurado.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de
tais documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a possibilidade de realizar a guarda e conservação
dos equipamentos sinistrados e dos seus componentes danificados é a
requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas alegações, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência
Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória
Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora
Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada
Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desta forma, tendo em vista que a apelante-autora
que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos
de seu direito (artigo 373, incisos I, do CPC), com o devido respeito, o
recurso não comporta provimento.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, majorados os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §11o
do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016833-52.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 48.084
Preliminares foram bem rejeitadas, mas a
sentença não pode subsistir.
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (Resp
no 1095575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 26.03.2013;
Resp no 896568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, Dje 30.06.229).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, após oscilações na rede de energia elétrica fornecida
pela ré, em meio a interrupção do fornecimento de energia
elétrica, bens e equipamentos eletrônicos de imóveis
segurados junto à apelante foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações dos segurados, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (Resp 802442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios, configura fortuito
interno, haja vista que o evento é previsível e faz parte
dos riscos da atividade da empresa fornecedora de energia,
não havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri,
Rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta,
32a.
Câmara,j.
09.02.2017;Apelação
1042085-19.2016.8.26.0100,
de
São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Assim, demonstrado pagamento do sinistro aos
segurados (fls. 75/82), a ação é procedente, para condenar
a ré no principal, corrigido e com juros de mora do
desembolso (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJ 22.02.2013; Resp 515187/RS, Rel.
Min.
João
Otávio
de
Noronha,
DJ
14.02.2007;
Resp
362566/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 05.05.2003;
AgRg no Ag 849067/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ
05.03.2009).
Custas, despesas e verba honorária de 15% do
total pela ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
11884980
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
11E13072
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016833-52.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.